Tribunal: TJMT
Processo: 1020872-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020872-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO SPINELLI - CPF: 569.614.131-53 (RECORRENTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE APÓS QUITAÇÃO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.

2. No caso concreto, o acórdão embargado analisou a regularidade dos descontos realizados pela instituição bancária e concluiu que houve falha na prestação do serviço, mas que a questão foi solucionada administrativamente com o estorno 3. dos valores, afastando-se a configuração do dano moral.

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o simples desconto indevido não configura, por si só, dano moral, salvo se demonstrada afetação concreta à dignidade do consumidor.

4. O embargante não demonstrou a existência de vícios no acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Eduardo Spinelli
contra o acórdão proferido no recurso inominado, no qual foi negado provimento ao seu pedido de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos realizados pelo
Banco do Brasil S.A
. em sua conta corrente, mesmo após a quitação integral da fatura do cartão de crédito.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão apresenta contradição ao afirmar que o desconto indevido não gera dano moral, pois, segundo ele, a jurisprudência majoritária reconhece que descontos indevidos sucessivos caracterizam ofensa à dignidade do consumidor, não se tratando de mero aborrecimento.

Alega, ainda, que houve omissão na análise do impacto dos descontos em sua estabilidade financeira e na ausência de justificativa plausível da instituição bancária para a falha cometida.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão e reconhecida a ocorrência de dano moral, com a consequente modificação do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, para reanálise do mérito ou para simples rediscussão da matéria já apreciada.

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao não reconhecer a configuração do dano moral. No entanto, tais alegações não se sustentam.

O embargante alega que há contradição na decisão, pois esta reconhece que houve falha na prestação do serviço bancário, mas conclui pela inexistência de dano moral. Contudo, não há contradição na fundamentação do julgado, pois este se alinhou ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que distingue falha na prestação do serviço de efetiva ofensa à dignidade do consumidor.

O julgado foi claro ao afirmar que o simples desconto indevido não gera, por si só, o dever de indenizar, principalmente quando o erro é corrigido administrativamente sem maiores prejuízos à parte afetada. Além disso, a decisão reconheceu que o banco efetuou o estorno dos valores indevidamente descontados, reduzindo eventual impacto negativo ao consumidor.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – CANCELAMENTO DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS RESPECTIVOS VALORES – RESOLUÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - 1002405-22.2022.8.11.0007, Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Data de Julgamento: 26/03/2023, Data de Publicação: 30/03/2023)

Dessa forma, não há qualquer contradição interna na decisão, que se encontra fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

O embargante também alega omissão na análise dos impactos financeiros causados pelos descontos indevidos. Entretanto, essa questão foi expressamente abordada no acórdão, que destacou que os valores indevidos foram parcialmente estornados ainda na via administrativa e que o restante do valor devido ao consumidor foi reconhecido na decisão recorrida.

Ademais, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que para a caracterização do dano moral não basta a simples ocorrência de descontos indevidos; é necessário demonstrar prejuízo efetivo e significativo à esfera moral do consumidor. O embargante não demonstrou que os descontos sucessivos causaram transtornos que ultrapassassem o mero dissabor da vida cotidiana.

Assim, não há qualquer omissão no julgado, que enfrentou todas as questões necessárias à resolução do caso.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que descontos indevidos, por si sós, não configuram dano moral, salvo se houver demonstração de prejuízo grave e significativo, o que não ocorreu no presente caso. O acórdão embargado foi claro ao justificar a inexistência do dano moral, motivo pelo qual a tentativa do embargante de reabrir a discussão não pode ser acolhida
.

Por fim, observa-se que a real intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão, visando reverter o entendimento do juízo sobre a inexistência de dano moral. No entanto, os embargos de declaração não constituem meio adequado para essa finalidade.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025